Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO PRATICADO MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA SONÍFERA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar a acusada pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, caput, parte final, do Código Penal), consistente na administração de substância sonífera à vítima com o fim de subtrair seu cartão bancário e realizar transações indevidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto simples; (iii) analisar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou suspensão condicional da pena; (v) verificar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio estão devidamente comprovadas por diversos elementos constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, relatórios de investigação, prova documental (extratos bancários, nota fiscal, imagens de câmeras de segurança) e testemunhos colhidos em Juízo, especialmente os da vítima e da agente de polícia responsável pela investigação.
4. A ausência de exame toxicológico não compromete a conclusão sobre a administração de substância sonífera ao ofendido, diante do conjunto probatório que evidencia o modus operandi da ré, já investigada por delitos semelhantes.
5. A tese defensiva de ausência de violência ou grave ameaça, com pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto, não merece acolhimento, pois a administração de substância que reduz a resistência da vítima configura violência imprópria, nos termos do entendimento consolidado do TJDFT (Acórdão 1660052, 0719825-32.2019.8.07.0007, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.)
6. Confissão espontânea. Atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. Cabimento ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Incidência da Súmula 231/STJ.
7. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre o presente delito e outros supostamente praticados pela acusada deve ser analisado pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e não provido.